Tribunal: TJSP
Processo: 2282732-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INIBITÓRIA E REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – Rejeição de preliminar de inépcia da petição inicial – Apresentação de pedido certo e determinado – Inexistência de qualquer óbice à pretensão de cálculo da indenização em fase de liquidação de sentença – Afastamento de prescrição – Cessação do decurso do prazo com o ajuizamento da demanda –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INIBITÓRIA E REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – Rejeição de preliminar de inépcia da petição inicial – Apresentação de pedido certo e determinado – Inexistência de qualquer óbice à pretensão de cálculo da indenização em fase de liquidação de sentença – Afastamento de prescrição – Cessação do decurso do prazo com o ajuizamento da demanda – Impossibilidade de atribuição aos autores de demora à efetiva citação dos sócios da empresa – Determinação aos réus para produção de prova para fins de apreciação da assistência judiciária gratuita formulada em contestação – Saneamento do feito – Indeferimento de nulidades ou irregularidades – Presença das condições da ação e pressupostos processuais – Inocorrência de nenhuma hipótese de extinção do processo ou julgamento antecipado da lide – Controvérsia limitada à apuração da prática de usurpação de marca, concorrência desleal e propaganda enganosa e ocorrência de prejuízos – Concessão de instrução documental e testemunhal – Oposição de Embargos de Declaração – Desacolhimento – Preterição de condenação de multa – Ausência de verificação de caráter protelatório – Desaprovação da gratuidade – Ordem de recolhimento das custas do instrumento de procuração – Designação de audiência de instrução – Pedido de reforma parcial do par de requeridos – Descabimento
A) Hipótese específica do tempo de três anos – Princípio "actio nata" – Violação do direito material decorrente do conhecimento do autor sobre a denúncia de suposto crime contra a ordem econômica sucedida em 26 de maio de 2.010 – Propositura da ação em 20 de julho de 2.010 – Extinção da pretensão não configurada
B) Descaracterização de culpa exclusiva ou concorrente do litigante ativo pelo retardamento – Presença da satisfação contemporânea de medidas voltadas à efetiva consecução do ato e regular andamento do processo – Reconhecimento de justa causa à demora face à circunstância de força maior – Comparecimento espontâneo e oferecimento de defesa supre o chamamento – Eficácia retroativa da citação à data da demanda
C) Decisão interlocutória mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282732-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JACINTO ANTONIO RIBEIRO e MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA
RIBEIRO, é agravado SHELL BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
2
Voto no 43.091
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 40a Vara Cível
1a Instância: Autos no 0009745-95.2010.8.26.0020
Agravantes: Jacinto Antonio Ribeiro e Maria Conceição Aparecida
Ribeiro
Agravado: Raízen Combustíveis S. A.
VOTO DO RELATOR
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM INIBITÓRIA E REPARAÇÃO
DE PERDAS E DANOS Rejeição de preliminar de inépcia da petição
inicial Apresentação de pedido certo e determinado Inexistência de
qualquer óbice à pretensão de cálculo da indenização em fase de
liquidação de sentença Afastamento de prescrição Cessação do
decurso do prazo com o ajuizamento da demanda Impossibilidade de
atribuição aos autores de demora à efetiva citação dos sócios da
empresa Determinação aos réus para produção de prova para fins de
apreciação da assistência judiciária gratuita formulada em contestação
Saneamento do feito Indeferimento de nulidades ou irregularidades
Presença das condições da ação e pressupostos processuais

Inocorrência de nenhuma hipótese de extinção do processo ou
julgamento antecipado da lide Controvérsia limitada à apuração da
prática de usurpação de marca, concorrência desleal e propaganda
enganosa e ocorrência de prejuízos
Concessão de instrução
documental e testemunhal Oposição de Embargos de Declaração
Desacolhimento Preterição de condenação de multa Ausência de
verificação de caráter protelatório Desaprovação da gratuidade
Ordem de recolhimento das custas do instrumento de procuração
Designação de audiência de instrução Pedido de reforma parcial do
par de requeridos Descabimento
A) Hipótese específica do tempo de três anos Princípio “actio nata”
Violação do direito material decorrente do conhecimento do autor sobre
a denúncia de suposto crime contra a ordem econômica sucedida em 26
de maio de 2.010 Propositura da ação em 20 de julho de 2.010
Extinção da pretensão não configurada
B) Descaracterização de culpa exclusiva ou concorrente do litigante
ativo pelo retardamento Presença da satisfação contemporânea de
medidas voltadas à efetiva consecução do ato e regular andamento do
processo Reconhecimento de justa causa à demora face à circunstância
de força maior Comparecimento espontâneo e oferecimento de defesa
supre o chamamento Eficácia retroativa da citação à data da demanda
C) Decisão interlocutória mantida Recurso improvido
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
3
face da respeitável decisão interlocutória (fls. 2.046/2.050) proferida
pelo Meritíssimo Juiz de Direito Doutor Paulo Velloso Rodrigues
Ferrari, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com
Inibitória e Reparação por Perdas e Danos (fls. 17/41), de rito ordinário,
que deixou de apreciar a impugnação ao valor da causa, pois já
acolhida, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, eis que a exordial
apresenta pedido certo e determinado, inexistindo qualquer óbice à
pretensão de cálculo da indenização em fase de liquidação de sentença,
caso impossibilitada a imediata estipulação do valor, afastou igualmente
a alegação de prescrição, uma vez que houve cessação do decurso do
prazo com o ajuizamento da demanda, não podendo ser atribuída à parte
a demora na efetiva citação dos sócios da empresa, destacando-se que a
pessoa jurídica foi regularmente citada, determinou que os réus tragam
cópia das últimas folhas da carteira de trabalho ou comprovante de
renda mensal, bem como das três últimas declarações do imposto de
renda apresentadas à Secretaria da Receita Federal, para fins de
apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita aduzido em
contestação, no prazo de dez dias, sob a advertência da aplicação da
pena de indeferimento do benefício, deu por saneado o feito, sendo as
partes legítimas e estando bem representadas, não havendo nulidades ou
irregularidades a serem supridas, assim também presentes as condições
da ação e os pressupostos processuais, considerou inocorrentes
hipóteses de extinção do processo ou julgamento antecipado da lide, eis
que existem questões fáticas não suficientemente esclarecidas pelas
provas documentais acostadas aos autos, delimitou a controvérsia à
efetiva ocorrência de práticas de usurpação de marca, concorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
4
desleal e propaganda enganosa e à consequente ocorrência de prejuízos,
deferiu as provas requeridas tempestivamente, quais sejam, documental
e testemunhal, ordenou às partes a juntada de documentos
complementares que entendam pertinentes para deslinde, róis de
testemunhas que deverão ser cientificadas do ato pelo patrono de cada
parte, por meio de aviso de recebimento que deverá ser juntado aos
autos em três dias úteis antes, sendo que a inércia será entendida como
desistência da testemunha, seguindo a mesma sina, o caso da
testemunha que se comprometa a comparecer à audiência,
independentemente de intimação e se ausentar, conforme art. 455, §§ 1o,
2o e 3o do Código de Processo Civil.
Oposição de Embargos de Declaração (fls.
2.053/2.057), os quais foram desacolhidos (fls. 2.110/2.111), deixando
de condenar os requeridos na multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
Código de Processo Civil, por não verificar caráter manifestamente
protelatório, indeferiu a justiça gratuita, uma vez que os documentos
demonstram que possuem condições de arcar com custas e despesas
processuais, sem prejuízo de seu sustento, mandou aos litigantes
passivos providenciar o recolhimento das custas do instrumento de
procuração, no prazo de quinze dias, sob a pena de expedição de ofício
ao IPESP, reputou anotados os róis de testemunhas, designou audiência
de instrução para a oitiva de testemunhas para o dia 13 de fevereiro de
2.020, às 14h30min, observando-se que deverão ser cientificadas do ato
pelo patrono de cada parte, ressaltando-se que deverão comparecer à
solenidade, independentemente de intimação, sob a pena de preclusão,
cabendo-lhe justificar a impossibilidade de comparecimento espontâneo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
5
e necessidade de intimação pessoal, recolhendo a despesa respectiva, na
mesma oportunidade, sob a pena de indeferimento.
Inconformados, recorreram conjuntamente a dupla
de réus, sustentando a necessidade de sua reforma parcial, sob a razão
de que a ação foi distribuída na data de 20 de julho de 2.010 e a citação
somente ocorreu no dia 08 de agosto de 2.017, após mais de sete anos,
por negligência na prática dos atos processuais, sendo que a demanda
está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V do
Código Civil que preconiza que a pretensão de reparação é de três anos.
Citaram trechos de julgados do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, de São Paulo e do
Amapá, além do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Requereram recebimento, regular processamento e
efeito suspensivo e ao final, aguarda seja integralmente provido o
recurso.
O recurso foi recebido (fl. 2.120), com deferimento
liminar da medida postulada, antes da oitiva da versão adversária.
Resposta (fls. 2.128/2.139) do requerente.
É o sucinto relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, convém deixar assente que o
critério do termo inicial do prazo de prescrição do pedido cumulativo
(art. 327, CPC) da reparação civil genérica (art. 206, § 3o, V, CC) está
representado pelo momento da transgressão ao direito substancial do
interessado, mais especificamente, no caso trazido a lume, pelo
conhecimento do autor sobre a denúncia (fls. 111/113) feita à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
6
autoridade policial sobre suposto crime contra a ordem econômica,
segundo alegação contida na petição inicial de descumprimento de
obrigação contratual (fl. 65
CLÁUSULA SEGUNDA
DOS
PRODUTOS COMBUSTÍVEIS 2.1 e fl. 81 Anexo I CONDIÇÕES
GERAIS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO CONDIÇÃO DÉCIMA
PRIMEIRA DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 11.3.3), devido à
eventual aquisição (fl. 114) de produtos de outras fontes (fl. 19 itens
1.4 e 2, fl. 20 itens 2.3, 4 e 5, fl. 21 itens 6 e 7, fl. 22 item 9, fl. 27
item 28, fl. 31 item 37 e fl. 32 item 38) sucedida aos 26 de maio de
2.010 e a falta de impugnação específica na contestação (fls.
1.146/1.151 item V §§ 20 a 23), exsurgindo a veracidade desse
acontecimento, tendo em conta o princípio da concentração da defesa e
da eventualidade, nos termos do art. 336 e o “caput” do art. 341, ambos
do Compêndio Adjetivo, que prescrevem:
“... Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de
direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir...”
“... Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se
precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se...” (dísticos
próprios)
É como soa o fiel testemunho inserto na obra sob a
lavra “NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação
processual em vigor” dos notáveis doutrinadores Theotonio Negrão,
José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli e João

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
7
Francisco Naves da Fonseca 48a edição revista e atualizada até 17 de
fevereiro de 2.017 Editora Saraiva, página 411 (nota no 4), página 417
(notas no 1 e 2a) e página 448 (nota no 3), que lecionam:
“... Segundo o princípio da eventualidade,
acolhido pelo CPC, o réu deve aduzir toda a sua defesa na contestação,
ainda que convicto de que basta este ou aquele argumento para um
desfecho favorável do processo, já que não é possível ulterior
aditamento à defesa. Nesse sentido: JTJ 198/150.”
“Assim, fica autorizada até a veiculação de
argumentos contraditórios entre si na contestação, considerando que
um deles pode vir a ser rejeitado.”
“O réu deve arguir, na contestação, tudo quanto
for necessário à sua defesa; não o tendo feito, inclusive em face do
princípio da eventualidade, preclui o seu direito de suscitar, na
instância seguinte, o que não fez oportunamente” (RSTJ 106/193). No
mesmo sentido: RSTJ 148/373.
“... ou seja, uma a uma; não se admite a negativa
geral (Lex-JTA 141/81).”
“Admitindo o réu que efetivamente se verificaram
os fatos alegados, mas de forma diversa do apresentado pelo autor,
cumpre-lhe explicitar como teriam ocorrido, não bastando, para
atender ao art. 302 do CPC, a genérica afirmação de que se passaram
de modo diferente” (RSTJ 87/228).
“... Não há falar em cerceamento de defesa
quando o réu, na contestação, deixa de impugnar o fato principal
alegado pelo autor” (RSTJ 60/932).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
8
“... A falta de impugnação do fato pelo réu, na
contestação, o torna incontroverso, com as exceções estatuídas na lei
processual (cf. RTJ 93/162)...”
Assim se torna incontroverso (art. 374, III, CPC)1 o
“dies a quo”, sob o pálio do princípio “actio nata”, por força do art.
189 do Código Civil, que orienta:
“... Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular
a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206...” (ressaltamos)
Partindo daí, o vencimento dar-se-ia em 26 de maio
de 2.013 (domingo), que igualmente prorroga-se ao primeiro dia útil
subsequente, considerando a fórmula de contagem de tempo deflagrada
no art. 132, §§ 1o e 3o mesmo diploma legal, que dita:
“...
Art.
132.
Salvo
disposição
legal
ou
convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do
começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado,
considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil...
§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de
igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata
correspondência...” (notas extravagantes)
Assim se verifica a propositura da ação em 20 de
julho de 2.010, consoante autenticação mecânica ínsita na lateral direita
1 “... Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - ...
III - admitidos no processo como incontroversos...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
9
do frontispício (fl. 1.149) da vestibular e, por sua vez, não se configura
a prescrição, na dicção do art. 199, inciso II do Estatuto Privado, que
ordena:
“... Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:
I - ...
II - não estando vencido o prazo...” (distinguimos)
Embora o motivo aduzido seja suficiente, apenas
por amor ao exercício do sacerdócio abraçado ao “munus publicum” da
prestação jurisdicional explica-se, “ad argumentandum tantum”, a
título didático que se gize tampouco vislumbrar culpa exclusiva ou
concorrente do litigante ativo ao retardamento do processo de
conhecimento, porém lídimo adimplemento coetâneo das medidas
determinadas e exercício regular de seus direitos, cumprindo descrever
a sequência temporal de atos realizados que justificam esta conclusão.
A ordem judicial de citação (fl. 117) ocorreu aos 26
de julho de 2.010 (fl. 117), restando efetuada na pessoa do gerente,
Senhor Rodrigo Gonçalves Goldzuag, segundo declaração (fl. 139)
inserida no inquérito policial, por intermédio de Oficial de Justiça (fl.
139), em 20 de setembro de 2.010, referente comunicação à empresa
(Kaport Auto Posto Serviços Ltda.), a qual aduziu resposta (fls.
202/222), em 08 de novembro de 2.010, como exige o “caput” do art.
242 da Lei no 13.105, de 16 de março 2.015, que dita:
“... Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no
entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do
réu, do executado ou do interessado.
§ 1o Na ausência do citando, a citação será feita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
10
na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente,
quando a ação se originar de atos por eles praticados...” (realçamos)
Acresça-se
ainda
que
embora
frustrado
o
chamamento (fl. 149) do antigo representante legal (Luciano Almeida
Rutkowski) do ente jurídico, em 21 de setembro de 2.010 e se diga de
passagem, contestou (fls. 174/177) e reconviu (fls. 180/189), em 22 de
setembro de 2.010.
Houve antes pleito de sua exclusão (fl. 151), em 16
de setembro de 2.010, junto ao juízo deprecado e de requerimento de
mudança subjetiva do polo passivo (fls. 167/168) pelos atuais, em 14 de
outubro de 2.010, devido à alteração convencional (fls. 170/171),
perante juízo natural da causa originária, o qual ficou preterido,
consoante continuação da narrativa abaixo.
Nesse ínterim, sobreveio resposta (fls. 202/222) do
ser fictício, já representado pelo Senhor Jacinto Antonio Ribeiro (fl.
224 e 227/236), em 08 de novembro de 2.010 e mero expediente (art.
203, § 4o, CPC)2 de intimação, em 26 de novembro de 2.010 (fl. 866),
para ciência do autor.
Nova determinação (fl. 885) de citação, em 10 de
novembro de 2.011, de outro sócio (Robson Riado Lopes) retirado da
sociedade (fl. 229 CLÁUSULA SEGUNDA), em 10 de setembro de
2.008 (fl. 236), posteriormente considerado revel (fl. 897) aos 19 de
2 “... Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1o...
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória,
independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos
pelo juiz quando necessário...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
11
agosto de 2.012 e concomitantemente, vem provocação das partes sobre
a especificação de provas e a intenção conciliatória, donde surgem
reiterações (fl. 903 item 2, fl. 904 itens 4 e 5, fl. 905 item 2 e fl.
907 item 11) da postulação precedente de substituição dos fiadores e a
sua respectiva citação, aos 05 de setembro de 2.012 e 03 de fevereiro de
2.013, vindo deliberação (fls. 908/909) de retificação, em 16 de abril de
2.013.
Advém inexitosa diligência (fl. 915), em 03 de
junho de 2.013, oposição de Embargos de Declaração (fls. 918/920),
em 26 de abril de 2.013, por antigo sócio (Luciano Almeida Rutkowski)
retirado da sociedade (fl. 228 CLÁUSULA SEGUNDA), em 10 de
setembro de 2.008 e logo em seguida, apresenta-se em 11 de junho de
2.013, indicação (fl. 228) de novo local (art. 319, II, CPC)3 em que
possam ser encontrados os exatos adversários.
Daí, atenção apenas ao recurso acima mencionado
(fl. 926), em 12 de julho de 2.013, culminando em sua negativa (fl.
930), em 22 de julho de 2.013 e consequentemente, acarretando a
interposição de Agravo de Instrumento (fls. 933/955) pelo indivíduo
suso apontado aos 12 de agosto de 2.013 e vindo à tona em 25 de março
de 2.014, resolução (fl. 956) de espera do resultado desta segunda
instância.
3 “... Art. 319. A petição inicial indicará:
I - ...
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão,
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do
réu...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
12
Então, emana requerimento (fl. 960) de busca
eletrônica de outras residências, em 07 de abril de 2.014, o qual
examinado (fl. 962), em 05 de setembro de 2.014, reportou-se ao
pronunciamento de suspensão aludido na parte final do parágrafo
anterior e somente se deferiu em 23 de abril de 2.015 (fl. 966), cuja
diligência não prosperou (fl. 990), segundo certidão do meirinho
exarada em 31 de agosto de 2.015.
Repetidamente se pleiteou (fl. 994), em 21 de
setembro de 2.015, pesquisa com o intuito de descobrir o paradeiro dos
requeridos e gerou mais uma vez, paralisação (fl. 1.106), em 29 de
fevereiro de 2.016, dada interposição de Agravo (fls. 1.082/1.103)
contra Decisão Monocrática de Inadmisssibilidade (fl. 1.080) de
Recurso Especial (fls. 1.048/1.062).
Ulteriormente, em 08 de abril de 2.016 (fls.
1.109/1.110),
vem
advogado
não
devidamente
representado
processualmente pelos corréus, pedir certidão de objeto e pé.
Deliberação do dia 18 de outubro de 2.016 (fl.
1.120) concedeu o requerimento de consulta à rede mundial de
computadores, visando consecução do ato de citação.
Postulou-se (fls. 1.124/1.125) a regularidade do
vício acima referido, em 04 de novembro de 2.016 e que foi decidido
(fl. 1.136) favoravelmente em 24 de abril de 2.017.
Afora a disposição de todos os prolegômenos,
reconhece-se justa causa (art. 223, § 1o, CPC), face à circunstância de
força maior (art. 393, “caput”, CC) ao retardamento do feito cognitivo.
Assim,
tendo
acontecido
o
comparecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
13
espontâneo e oferecimento de defesa (fls. 1.141/1.164), apenas em 11
de agosto de 2.017 (fl. 1.143), suprido o chamamento, com alicerce no
art. 239, § 1o do Código de Processo Civil, que promana:
“... Art. 239. Para a validade do processo é
indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as
hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência
liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do
executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta
data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à
execução...” (dísticos genuínos)
Significa dizer que a contagem do triênio detém
eficácia retroativa à propositura da demanda, por força do art. 240, § 1o
do mesmo diploma legal suso indigitado, que promana:
“... Art. 240. A citação válida, ainda quando
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a
coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts.
397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo
despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo
incompetente, retroagirá à data de propositura da ação...”
(evidenciamos)
Em idêntica senda envereda a posição dos
conspícuos Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na sua
obra denominada “CÓDIGO CIVIL COMENTADO”, 10a edição,
revista, ampliada e atualizada até 06 de fevereiro de 2.012 Thomson

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
14
Reuters - Revista dos Tribunais página 469 (item no 2 parte final),
página 470 (item no 8 - § 3o) e página 473 (itens no 2 e 4), que peço
vênia, para transcrevê-lo:
“... Prescrição. Conceito. Causa extintiva da
'pretensão de direito material' pelo seu não exercício no prazo
estipulado pela lei. O texto da lei é claro ao dar como objeto da
prescrição a pretensão de direito material e não a ação, de modo que a
classificação e a conceituação de prescrição e decadência
apresentadas por Câmara Leal, restaram superadas pelo direito
positivo vigente. É bom lembrar que o direito brasileiro, pelo que se
depreende do teor do CC 189, acolhe a teoria da 'actio nata', segundo
a qual o 'dies a quo' da prescrição da pretensão se inicia quando da
violação do direito subjetivo. Sobre o tema, v. Nery. 'Soluções Práticas',
v. II, no 5, pp. 206-216, e v. III, no 9, pp. 341/355...”
“... Início do prazo. Nascimento da pretensão.
Jornada I DirCiv STJ 14: '1. O início do prazo prescricional ocorre
com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito
subjetivo; 2. O art. 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce
imediatamente após a violação do direito absoluto ou da obrigação de
não fazer'.”
“Prescrição. Demora judicial (CPC 219 § 2o). STJ
106: 'Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'; TFR
78: 'Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
15
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'; TARS 5:
'Prescrição. Ajuizada demanda no prazo fixado para seu exercício, a
demora na citação, atribuível aos serviços judiciários, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, entendendo-se
implícito o requerimento a que se refere o CPC 219 § 3o'.”
“Prescrição de ação indenizatória por dano moral.
Fica afastada a alegação de decadência, porque, tratando-se de ação
de indenização por danos morais, em razão da prática de ilícito, a
legislação aplicável é a do CC, que prescreve o prazo de três anos para
a ocorrência de prescrição.
Aliás, o prazo de decadência serve às ações constitutivas e não às
condenatórias, pois estas se sujeitam a prazo prescricional (TJSP, 34a
CâmDirPriv, Ap9110990-61.2007.8.26.0000, rel. Nestor Duarte, j.
6.2.2012).”
“... Citação. Eficácia retroativa. No sistema do
CPC, a citação é o ato que interrompe a prescrição (CPC 219) e evita
a decadência (CPC 220). No sistema do CC, pela literalidade do CC
202 I, a prescrição interrompe-se pelo despacho que a ordenar. Como
a parte que agiu não pode ser apenada pela negligência (que não
houve), o ajuizamento da ação é causa eficiente para que, proferido o
despacho (CC 202 I) ou feita efetivamente a citação (CPC 219), tenha-
se por interrompida a prescrição. A aparente antinomia entre o CC 202
I e o CPC 219 § 1o deve ser afastada pela interpretação sistemática
dos dois dispositivos: qualquer que seja a causa interruptiva da
prescrição (despacho ou citação), sua demora pelo funcionamento da
máquina judiciária não pode apenar o autor, que agiu e ajuizou a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282732-59.2019.8.26.0000 -Voto no 43.091
16
antes de esgotado o prazo para o exercício da pretensão de direito
material. Em outras palavras, os efeitos interruptivos da prescrição
retroagem à data do ajuizamento ou da propositura da ação, conforme
determina o CPC 219 § 1o.”
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator